Tribunal: TJMT
Processo: 1014589-65.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014589-65.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO DE ARRUDA DA COSTA MARQUES - CPF: 713.857.621-87 (EMBARGANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), KAROLINE DO CARMO ALBUQUERQUE - CPF: 977.249.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL CORREA DO CARMO EZEQUIEL (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA DO CARMO DA COSTA MARQUES - CPF: 052.813.621-60 (VÍTIMA), OLIVIA DE CASTRO ALBUQUERQUE (VÍTIMA), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1014589-65.2023.8.11.0042.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no dispositivo do acórdão prolatado, notadamente quanto à equivocada menção à expressão
danos materiais
em vez de
danos morais
, passível de correção por meio dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração constituem instrumento hábil à correção de erro material verificado no corpo do acórdão, conforme previsto no art. 619, do Código de Processo Penal.

2.

A leitura do dispositivo evidencia o vício apontado, uma vez que houve menção à indenização por
danos materiais
, quando, na realidade, deveria referir-se à
danos morais
.

3.

A correção de erro material não implica alteração no resultado do julgamento, tratando-se de providência meramente formal para harmonização do texto decisório com o conteúdo da fundamentação.

IV. Dispositivo:
Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A correção de erro material em acórdão é admissível por meio de embargos de declaração, desde que o equívoco esteja evidenciado no texto decisório e sua retificação não altere o mérito do julgamento. 2. A indevida utilização da expressão
danos materiais
quando a análise e o conteúdo do acórdão se referem a
danos morais
configura erro material sanável pela via eleita.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – EDcl na ApCrim n. 0011216-25.2018.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 05/09/2025, DJE 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO DE ARRUDA DA COSTA MARQUES
em desfavor do acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1014589-65.2023.8.11.0042, nos termos do voto do relator

(Id. 315088883).

Nas razões recursais, o embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão, especificamente porque consta indevidamente a expressão
danos materiais
ao invés de
danos morais
.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado
(Id. 316067891).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifesta-se pelo acolhimento dos aclaratórios (Id. 318709384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No dispositivo do voto relator, consta o seguinte trecho:

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

interposto, tão somente para reconhecer a incidência das atenuantes previstas no art. 65, III, “b” e “d”, do Código Penal, readequando as penas definitivas de ambos os crimes para: a) 06 (seis) meses de detenção quanto ao delito previsto no art. 232, do ECA e; b) 01 (um) ano de reclusão com relação ao crime previsto no art. 129, § 13, do CP, a serem cumpridas em regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP),
bem como afastar a fixação de indenização por
danos materiais
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto (Id. 307899376) (grifos meus).

Da simples leitura do trecho supratranscrito, é possível verificar, de forma inequívoca, a existência do erro material apontado pelo embargante, consubstanciado na indevida menção a
danos materiais
, quando, na realidade, a expressão correta a ser empregada seria
danos morais
.

Em caso análogo, a Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
1.
Embargos de declaração servem para corrigir erro material na ementa, nos termos do art. 619 do CPP
. 2.
Verificado erro material na ementa, a correção deve ser realizada para compatibilizar o resumo com o conteúdo do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento já proclamado

(N.U 0011216-25.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) (grifos meus).

Sendo assim, evidenciado o erro material constante do dispositivo do voto, impõe-se, como medida de rigor, a sua devida correção.

Com essas considerações, em consonância com entendimento adotado nas contrarrazões ministeriais,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, exclusivamente para sanar o vício material apontado, a fim de que conste a expressão
danos morais
, em substituição à indevidamente lançada
danos materiais
, no dispositivo do voto (Id. 307899376).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025